Tribunal: STF
Processo: HC 80318
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-13
Data de publicação: 2000-09-13

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Impetração contra o relator
de
Extradição, em curso nesta Corte. 3. Não cabe apreciar,
originariamente, neste habeas corpus, aspectos de direito e de fato,
que não foram objeto de prévia decisão, no procedimento de
extradição. 4. Habeas corpus não conhecido.